Tribunal: TJMT
Processo: 1002275-53.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002275-53.2022.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS
PACIENTE:
CELSON JOSÉ BARBOSA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1000375-39.2021.811.0107 (PJe), em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas nos artigos 306 e 309, da Lei n.o 9.503/97.
Contextualizando a impetração, o firmatário do remédio heroico relata que o paciente foi preso em flagrante delito em 04/02/2022 porque supostamente estaria conduzindo veículo automotor em via pública sob a influência de álcool e sem autorização permissiva e/ou habilitação; e acrescenta que inicialmente a Autoridade Policial arbitrou fiança em valor incompatível com as parcas condições econômicas do paciente, mas na sequência, durante a audiência de custódia, o d. juiz homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, com lastro na necessidade de garantia da ordem pública.
Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz que decisão vergastada carece de fundamentação idônea e viola o princípio da presunção da inocência, haja vista a ausência de elementos concretos que justifiquem a medida extremada, mormente porque o paciente alegou em seu interrogatório que não estava conduzindo o veículo no momento da apreensão,demais disso, o periculum libertatis foi justificado com base em uma Guia de Execução Penal na qual há tempos foi decretada a extinção da punibilidade do paciente, e na existência de outra ação penal em curso, também relativa à um crime de trânsito.
Não satisfeito, o impetrante aponta os predicativos pessoais favoráveis supostamente ostentados pelo paciente - especialmente o fato de possuir dois filhos em tenra idade e ser arrimo da família - e ressalta que os crimes imputados não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, de modo que o decreto segregatício viola também os princípios da homogeneidade e da vedação à execução antecipada da pena, porquanto seria mais apropriada ao caso em comento a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.
Por tudo o que expõe, requer a concessão da ordem em favor do paciente, inclusive liminarmente, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade do édito constritivo, com subsequente expedição de alvará de soltura; e, subsidiariamente, pede seja substituída a medida vigente por uma das cautelares previstas no art. 319, do CPP.
A ação de dignidade constitucional veio munida com a documentação eletrônica disponível no ID 117938980.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
Nada obstante todos os argumentos lançados pelo nobre causídico no intuito de desconstituir a medida segregatícia experimentada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem apresentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
Por conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CELSON JOSÉ BARBOSA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de fevereiro de 2022.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator